Tribunal: TCU
Processo: 018.826/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de prática de irregularidade na aplicação dos recursos de contrato de repasse que tinha por objeto pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização viária e passeios públicos da Av. Governador Celso Ramos em Porto Belo/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), na condição de mandatária na Secretaria Executiva do Ministério das Cidades, em desfavor dos Srs. Evaldo José Guerreiro Filho, Osmar Costa Moreira, Pedro Paulo de Souza Maciel, Ralf Nordt e da empresa Terraplenagem Azza Eireli, em razão de prática de irregularidade na aplicação dos recursos do Contrato de repasse de registro Siafi 765814, firmado entre o então Ministério das Cidades e do município de Porto Belo/SC, que tinha por objeto "pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização viária e passeios públicos da Av. Governador Celso Ramos em Porto Belo/SC". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, em: 9.1. considerar revel a empresa Terraplenagem Azza Eireli e o Sr. Ralf Nordt para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir o Sr. Evaldo José Guerreiro Filho do rol de responsáveis desta TCE; 9.3. julgar irregulares as contas dos Srs. Osmar Costa Moreira, Pedro Paulo de Souza Maciel e Ralf Nordt, bem como da empresa Terraplenagem Azza Ltda., condenando-os solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo de Terras e da Reforma Agrária (FTRA), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência (conforme desbloqueios) Valor histórico (R$) Responsáveis Solidários 27/8/2013 9.340,42 Terraplenagem Azza Ltda.+ Osmar Costa Moreira 29/10/2013 35.362,28 Terraplenagem Azza Ltda.+ Osmar Costa Moreira 142.153,70 Terraplenagem Azza Ltda.+ Osmar C. Moreira + Pedro P. S. Maciel 20/12/2013 21,71 Terraplenagem Azza Ltda.+ Osmar C. Moreira + Pedro P. S. Maciel 18/2/2014 36.490,56 Terraplenagem Azza Ltda.+ Osmar C. Moreira + Pedro P. S. Maciel 27/8/2014 8.212,14 Terraplenagem Azza Ltda.+ Osmar C. Moreira + Pedro P. S. Maciel 24.309,59 Terraplenagem Azza Ltda. + Osmar Costa Moreira + Ralf Nordt 9.4. aplicar, individualmente, aos Srs. Osmar Costa Moreira, Pedro Paulo de Souza Maciel e Ralf Nordt, bem como à empresa Terraplenagem Azza Ltda a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, nos valores abaixo especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsáveis Valor da multa (R$) Osmar Costa Moreira 50.000,00 Terraplenagem Azza Ltda. 50.000,00 Pedro Paulo de Souza Maciel 38.000,00 Ralf Nordt 5.000,00 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, aos responsáveis e aso demais interessados, que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8. informar à Procuradoria da República do Estado de Santa Catarina, que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.